Tribunal: TJES
Processo: 5014901-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pronunciamento Explícito (Prequestionamento)
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014901-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA QUALIFICADA. HONORÁRIOS. OMISSÕES SANEADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Ao reconhecer a existência de repercussão geral quanto aos Temas 1195 (Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido) e 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes), a excelsa Corte não determinou a suspensão do trâmite de processos que abarquem as referidas matérias;

3. Prevalece o entendimento vinculante do STJ fixado no julgamento do Tema 1.076, que veda a fixação dos honorários por equidade em causar de elevado valor;

4. Omissão saneada. Embargos acolhidos. Sem efeitos infringentes.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5014901-49.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Herzog Transporte Lltda. EPP.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão (Id 12045129) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 12502637), suscita o embargante, para fins de prequestionamento, a ocorrência omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre (a) a distinção entre as modalidades de multa, notadamente quanto a natureza qualificada da multa discutida no recurso; (b) sobre a aplicação do Tema 863 do STF; (c) adequação da multa ao caso concreto, especialmente para consideração do impacto da infração ao erário e a intenção dolosa do contribuinte; (d) a fixação dos honorários por equidade, observando a afetação da matéria no Tema 1.255. Por fim, prequestiona os arts. 5º, XXXIV e XXXV da CF, art. 150, IV da CF, e art. 85, §8º do CPC
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 12688785).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

O Estado aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre (a) a distinção entre as modalidades de multa, notadamente quanto a natureza qualificada da multa discutida no recurso; (b) sobre a aplicação do Tema 863 do STF; (c) adequação da multa ao caso concreto, especialmente para consideração do impacto da infração ao erário e a intenção dolosa do contribuinte; (d) a fixação dos honorários por equidade, observando a afetação da matéria no Tema 1.255.

Por fim, prequestiona os arts. 5º, XXXIV e XXXV da CF, art. 150, IV da CF, e art. 85, §8º do CPC.

Assiste parcial razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor restou omisso nos pontos questionados.

Inicialmente, o voto condutor enfrentou as condições de aplicação da multa administrativa, ainda que de forma indireta, avaliou a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a mantendo no percentual máximo de 100% sobre o valor do tributo permitido.

Nesse sentido, consignou:

[...] “
E conforme consignado na decisão inicial, o valor apontado relativo ao ICMS não lançado é de R$ 1.442.560,28 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a multa atribuída à contribuinte foi fixada em R$ 6.010.667,95 (seis milhões e dez mil reais, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), o que corresponde a mais de 400%, ultrapassando em muito o limite admitido.

Assim, depreende-se que a decisão recorrida se atendeu aos precedentes do STF e a legislação de regência, observando a manifesta extrapolação da sanção administrativa ao limite legal, motivo pelo qual não há justificativa para sua revisão
”. [...]

Por sua vez, no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”,
e não há lei estadual que verse sobre o ponto.

Ainda assim, foi rechaçada a interpretação que buscava o Estado conferir ao Tema 863 do STF, firmando:

[...] “A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STF, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020)”. [...]

Assim, nos pontos acima, a questão fora devidamente abordada no acórdão questionado.

No entanto, quanto aos honorários, de fato, não houve pronunciamento. Nesse ponto, o STJ firmou o entendimento de que “i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (Tema 1.076)

Por fim, anoto que ao reconhecer a existência de repercussão geral quanto aos Temas 1195 (Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido) e 1255 (Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes), a excelsa Corte não determinou a suspensão do trâmite de processos que abarquem as referidas matérias.

Quanto aos dispositivos indicados, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0015137-02.2014.8.08.0012, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 21/08/2023).

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para sanear a omissão suscitada, mantendo, no entanto, incólume a conclusão do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.